Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708020-10.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVALDO NOGUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos, verifica-se que o apelante postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta instância recursal, afirmando seu estado de hipossuficiência, que o impede de custear o preparo recursal correspondente sem o comprometimento de seu sustento e/ou de sua família. A parte em questão juntou prova documental a fim de alicerçar a declarada hipossuficiência. Do contracheque de ID 61578049, percebe-se que a referida parte é militar reformado do CBM/PM, auferindo rendimento bruto de R$ 19.418,32 (dezenove mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e dois centavos) e líquido de R$ 14.711,35 (catorze mil, setecentos e onze reais e trinta e cinco centavos), cabendo registrar que, dos descontos efetuados em sua folha de pagamento, R$ 2.765,98 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) estão sob a insígnia de empréstimo bancário. Repise-se que, para fins de análise do rendimento líquido recebido, devem ser abatidos apenas os descontos compulsórios, dentre os quais não se enquadram os empréstimos voluntariamente pactuados, cujos valores são discricionariamente utilizados pelo contratante, conforme sua conveniência. Nessa senda, percebe-se que os proventos percebidos pelo apelante superam em muito o valor estabelecido como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no art. 4o da Resolução no 271/2023, para fins de presunção da situação de vulnerabilidade econômica da pessoa natural (cinco salários mínimos por mês). Ademais, dos extratos bancários e da fatura do cartão de crédito verificam-se gastos ordinários com água/esgoto, energia elétrica, telefonia e alimentação de pequena monta, além de pagamentos de valores mais expressivos relacionados ao Sistema Financeiro de Habitação – SFH, a títulos de capitalização, a seguro de vida e a cobranças realizadas por outros bancos cujos serviços não foram identificados, e cujas contratações estão na seara do livre arbítrio do recorrente. Assim, a despeito das dívidas apontadas nos documentos carreados aos autos, não reputo consubstanciado o estado de hipossuficiência alegado, não havendo justificativa, portanto, para a elencada impossibilidade de arcar com as custas processuais. Relevante frisar que apesar de o apelante ter informado ser portador de moléstia grave e que faz uso de medicamento contínuo e de alto custo, não constatei dispêndios significativos relacionados à sua saúde com hospitais, clínicas, remédios etc. Por consectário, não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, não vislumbro motivo para deferir a gratuidade de justiça pleiteada. Vale trazer aos autos que as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, não causando grandes impactos econômico-financeiros não suportáveis pela parte requerente (vide Acórdão 1357753, 07098365220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021.) À guisa de corroboração, calha citar precedentes norteadores do entendimento ora assimilado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "[o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Precedentes: Acórdão 1853192, 07534893620238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1849319, 07400453320238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1887980, 07198482320248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Os documentos apresentados demonstram que a agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. 140/2015. Ademais, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1883353, 07071135520248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. Diante da ausência de comprovação de situação financeira desfavorável que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, não se mostra possível a concessão da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1879612, 07460775420238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. I - Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os elementos dos autos permitem concluir que o agravante-autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1824198, 07475333920238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2.No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). 4. Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 5. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. De acordo com o contracheque do mês de agosto de 2023, a agravante aufere renda bruta de R$ 7.997,64, do qual, após deduzidos os descontos compulsórios resulta o valor de 6.678,05. Apesar de possuir descontos em folha, referentes à seguros e empréstimos, recebe efetivamente mais de R$ 3.000,00 por mês. 6. A agravante trouxe aos autos, tão somente, comprovantes de gastos com despesas ordinárias: aluguel e condomínio. Embora seja portadora de câncer, não comprovou qualquer gasto com o tratamento da doença. Logo, não há elementos suficientes aptos a indicar que a executada ou sua família não possuem condições de arcar com as custas processuais. 7. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1819627, 07447870420238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, indefiro do pedido de gratuidade de justiça requestado pela parte recorrente. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte apelante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento das determinações supradelineadas, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator